Tribunal: TJMT
Processo: 1062442-62.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062442-62.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ALVES PEREIRA - CPF: 521.685.905-59 (RECORRIDO), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, a fim de dar provimento ao Agravo Interno e julgar improcedentes os pedidos iniciais, considerando comprovada a contratação por biometria em agência, com indicação do terminal de autoatendimento, bem como o uso do cartão demonstrado por faturas. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de procedência, declarando a inexistência do débito e reconhecendo a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes.

II. Questão em discussão

2. Verificar se a instituição financeira comprovou a existência de relação contratual que justificasse a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, II, do CPC, cabia à parte ré comprovar a contratação do serviço que ensejou a negativação. O banco não apresentou contrato assinado ou qualquer documento idôneo que comprovasse a legalidade da cobrança.

4. Telas sistêmicas e registros unilaterais não suprem o ônus probatório do fornecedor de serviços em relações consumeristas.

5. Configurada a inscrição indevida, o dano moral é presumido, conforme entendimento consolidado na Súmula 22 da TR/MT.

V. Dispositivo

5. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado, mantendo a sentença que declarou a inexistência do débito no valor de
R$ 4.492,62
inscrito em nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

A agravante sustenta, em síntese, que havia elementos nos autos suficientes para comprovar a relação jurídica existente entre as partes.

A decisão monocrática foi assim fundamentada:

“No caso, a parte recorrida aduz em sua exordial a inexistência de relação jurídica, não reconhecendo o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$4.492,62 (Quatro mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e dois centavos).

Dessa forma, compete à parte recorrente a demonstrar a legalidade da cobrança, instruindo os autos com documento hábil que autorizasse o reconhecimento da legitimidade da cobrança do crédito.

Nesse sentido, a redação do art. 373, II do Código de Processo Civil dispõe que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo ou modificativo do direito do autor.

Com efeito, se a parte recorrente não apresentou contrato assinado pela parte Autora ou outro documento comprobatório hábil a provar a legitimidade do débito, não resta demonstrada existência do negócio jurídico, e, por conseguinte, não demonstrada a legitimidade do débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

Como é cediço, a inserção do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova deste fato.

Nesse sentido é a Súmula 22 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso que dispõe que “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Dessa forma, como vem reiteradamente decidindo diversos Tribunais, inclusive o colendo Superior Tribunal de Justiça e esta Turma Recursal, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito é suficiente para emergir direito à indenização a título de dano moral, “in re ipsa”.

No caso dos autos não há análise a ser feita acerca do quantum indenizatório, tendo em vista que indeferidos na sentença e tratar-se de recurso exclusivamente da parte ré.”. (Grifei)

Importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3o, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, é ônus da parte agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que não se verifica no presente caso.

As razões apresentadas pela agravante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

A análise minuciosa dos autos revela que o Banco do Brasil não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, conforme o art. 373, II, do CPC, não comprovando a existência de relação jurídica que legitimasse a cobrança do débito em questão.

Era imprescindível que a instituição financeira apresentasse provas robustas da contratação, tais como: contrato assinado ou outros documentos capazes de evidenciar de forma inequívoca a existência da relação contratual.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que telas sistêmicas e alegações genéricas não constituem prova suficiente, por se tratarem de documentos unilaterais produzidos exclusivamente pela instituição.

Reitera-se que, em casos de negativação indevida, o dano moral prescinde de comprovação, bastando a demonstração da inscrição irregular, conforme entendimento consolidado nesta Turma e nos Tribunais Superiores.

No presente caso, a instituição não apresentou qualquer documento hábil a demonstrar a legitimidade do débito inscrito, motivo pelo qual é correta a conclusão pela inexistência da relação contratual e, por conseguinte, pela indevida negativação.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025